Tribunal: TJPA
Processo: 0039863-35.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0039863-35.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: THAMYRES INES NASCIMENTO LOBATO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR NÃO TER ENFRENTADO DE OFÍCIO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DEPOIS DE REDUZIR A PENA. PROCEDÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS IMPLEMENTADO ENTRE O DIA DO JULGAMENTO DO APELO QUE REFORMOU A DOSIMETRIA DA PENA E A DATA EM QUE TERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DA APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A denúncia foi recebida em 08/01/2016. Ocorre que, em virtude da configuração das hipóteses do art. 366 do CPP, o processo foi suspenso em 19/09/2016 e em 11/12/2017, a embargante compareceu em juízo para informar seu endereço, sendo, posteriormente citada e apresentado resposta à acusação em 25/06/2018, data que o prazo prescricional começou a correr. Desse modo, considerando que o apelo foi julgado em 05/09/2022 , ocasião em que a pena foi reduzida para 02 (dois) anos de reclusão, há que se reconhecer que entre essa data e o dia em que foi apresentada a resposta à acusação, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, ficando, pois, configurada a prescrição retroativa e, consequentemente, extinta a punibilidade da embargante, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º do CP, motivo pelo qual deve ser reconhecida a omissão porque esta questão não foi enfrentada após a redução da pena, ainda que
ex officio
.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os declaratórios para declarar extinta a punibilidade da embargante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 03 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

THAMYRES INES NASCIMENTO LOBATO
, opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 11038304, publicado no DJ de 15/09/2022, de minha relatoria.

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso pois, depois de acolher o pedido de redução das penas, não analisou, mesmo de ofício, a possibilidade de extinguir sua punibilidade pela prescrição uma vez que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal da prescrição retroativa da pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de ver extinta sua punibilidade.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §4º, INC. II. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ISOLADAS NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NENHUM OUTRO ELEMENTO DE COGNIÇÃO QUE COMPROMETA O SEU VALOR PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA, DE FORMA ISOLADA, COMO PARÂMETRO PARA APRECIAR O REFERIDO VETOR EM DESFAVOR DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quando ouvida em juízo, a ofendida, narrou, de forma coesa, toda dinâmica do crime e não há nos autos qualquer elemento de cognição que comprometa o valor probatório das suas declarações, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

2. O fato da res furtiva não ser recuperada constitui circunstância inerente aos crimes contra o patrimônio, razão pela qual exige-se que o juiz, para considera-la como desfavorável ao acusado, justifique que o prejuízo sofrido pela vítima extrapole a razoabilidade, o que não foi observado na hipótese em exame.

3.
PENA APLICADA.
Inexistindo qualquer circunstância judicial militando em desfavor da apelante, a pena base é imposta em 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, tal e qual estabelecido no édito condenatório, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4. Recurso conhecido e parcialmente. Provido. Decisão unânime.

Analisando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 08/01/2016 (doc. Id nº 7914320, p1). Ocorre que, em virtude da configuração das hipóteses do art. 366 do CPP, o processo foi suspenso em 19/09/2016 (doc. id nº 7914322, p.11) e em 11/12/2017 (doc. id nº 7914323, pp.01/10) compareceu em juízo para informar seu endereço, sendo, posteriormente citada e apresentado resposta à acusação em 25/06/2018 (doc. id nº 7914324, pp. 21/44), sendo, que depois dessa data, o prazo prescricional começou a correr.

Desse modo, considerando que o apelo foi julgado em 05/09/2022 (doc. Id nº 10702980, p.1), ocasião em que a pena foi reduzida para 02 (dois) anos de reclusão, há que se reconhecer que entre essa data e o dia em que foi apresentada a resposta à acusação, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, ficando, pois, configurada a prescrição retroativa e, consequentemente, extinta a punibilidade da embargante, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º do CP.

Portanto, deve se reconhecer que o acórdão foi omisso em não ter enfrentado, ex officio, a prescrição depois de reduzir a pena, necessitando ser integrado nos termos doravante expostos.

Ante o exposto, acompanhado o parecer ministerial, conheço e acolho os declaratórios para declarar extinta a punibilidade da embargante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
03 de abril
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023